Tribunal: TCU
Processo: 030.294/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que visava avaliar a execução de despesas e gestão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas (Crea/AM)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por equipe de auditoria da então Secex/AM, em face de indícios de irregularidades verificados durante auditoria (Fiscalis 326/2017) realizada no âmbito do processo TC Processo 023.421/2017-7 , que visava avaliar a execução de despesas e gestão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas (Crea/AM), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, sendo considerada parcialmente procedente; 9.2 dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea/AM, acerca da necessidade de exigir das entidades beneficiárias de recursos financeiros mediante a formalização de convênio com amparo na Resolução 1.053/2014 que as despesas realizadas estejam diretamente relacionadas aos eventos/ações promovidas, na forma prevista no seu art. 5o; e 9.3 arquivar o presente processo.